Tribunal: CARF
Processo: 11080.013589/2008-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mônica Renata Mello Ferreira Stoll
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2021-02-11

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
11080.013589/2008-45 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-005.978 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
26 de janeiro de 2021 Recorrente
Recorrente
JOSE PAULO VASCONCELLOS FERRREIRA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
DESPESAS MÉDICAS. DEDUÇÃO NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE
ANUAL.
Somente podem ser deduzidas as despesas médicas, de hospitalização e com
plano de saúde referentes a tratamento do próprio contribuinte, dos
dependentes relacionados em sua Declaração de Ajuste Anual e de seus
alimentandos quando realizadas em virtude de cumprimento de decisão judicial
ou de acordo homologado judicialmente, desde que preenchidos os requisitos
previstos na legislação de regência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll – Presidente e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Thiago Duca Amoni e Virgílio Cansino Gil.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.013589/2008-45
Fl. 265
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.978 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.013589/2008-45

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 10/14) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual do exercício 2007 (e-fls. 33/43), onde se apurou Dedução Indevida com Despesa de
Instrução e Dedução Indevida de Despesas Médicas.
O contribuinte apresentou Impugnação (e-fls. 02/05), cujas alegações foram
resumidas no relatório do acórdão recorrido (e-fls. 102/107):
No tocante às despesas médicas glosadas, afirma, inicialmente, em relação a Karen
Fleisher Jardim, que, no recibo original apresentado, além da identificação do tomador
do serviço, constam o valor cobrado e a referência a sessões de fisioterapia, bem como a
assinatura e o CPF da profissional. Refere, ainda, a juntada de declaração em que Karen
Fleisher Jardim afirma ser fisioterapeuta, portadora da identidade profissional 69.936-F,
estabelecida em consultório à Rua Dom Pedro II, n.° 1610, sala 202, em Porto Alegre.
No tocante a Flávia Marisa de Camargo Costa, assevera que, no recibo original, além do
valor dos serviços, consta a identificação do impugnante e a referência a “serviços
profissionais prestados no decorrer do ano de 2006”, além da assinatura da profissional,
com endereço, data e Cremers. Refere a juntada de declaração de Flávia Marisa de
Camargo, esclarecendo “que a técnica de psicoterapia psicanalítica prevê quatro sessões
semanais e que anualmente fornece-lhe recibo dos honorários pagos”.
Em relação a Imune Clínica de Vacinação Ltda., afirma que se trata de empresa de
prestação de serviços médicos, sob a responsabilidade de médicos, que, dentre outras
atividades, também aplicam vacinas. Entende que a aplicação de vacina é atendimento
médico, despesa médica. Observa, ainda, que se trata de nota fiscal de serviço, e não de
fornecimento de medicamento.
Finalmente, quanto à Unimed, assegura que foram apresentados todos os comprovantes
de pagamento, mês a mês, além daquele relativo a janeiro de 2007, que relaciona a
totalidade dos pagamentos efetuados.
Quanto às despesas com instrução, afirma que, no ano-calendário 2006, freqüentou o
curso de mestrado na Universidade Luterana do Brasil, tendo despendido R$ 6.673,29,
como declarado e comprovado. Menciona a juntada de documento, fornecido pela
Universidade, com os valores despendidos, mês a mês, com o pagamento do curso de
mestrado em pediatria.
Ao final, postula seja acolhida a presente impugnação, cancelando-se o débito fiscal
reclamado.
Anexa os documentos de fls. 04/27.
A Impugnação foi julgada Procedente em Parte pela 7a Turma da DRJ/POA em
decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2006
DEDUÇÕES. COMPROVAÇÃO PARCIAL.
A comprovação por documentação hábil e idônea de parte dos valores informados a
título de dedução na Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda de Pessoa Física
importa no restabelecimento das deduções até o valor comprovado.
VACINA. DESPESA INDEDUTÍVEL.
Os gastos com vacinas não podem ser deduzidos a título de despesas médicas, por falta
de previsão legal.
Fl. 266
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.978 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.013589/2008-45

Cientificado do acórdão de primeira instância em 13/10/2010 (e-fls. 112), o
interessado ingressou com Recurso Voluntário em 08/11/2010 (e-fls. 113/117) ratificando as
despesas médicas com Karen Fleischer Jardim e Flávia Marisa de Camargo Costa e indicando a
juntada de nova declaração emitida pela segunda profissional:

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo, portanto, dele tomo conhecimento.
Impõe-se observar, inicialmente, que o litígio a ser analisado por este Colegiado
recai somente sobre as despesas médicas com Karen Fleischer Jardim e Flávia Marisa de
Camargo Costa. Nenhum argumento ou elemento de prova foi trazido ao Recurso para contestar
a glosa da despesa com Imune – Clínica de Vacinação.
Relativamente à dedução de despesas médicas, aplica-se o disposto no art. 80 do
Decreto no 3.000/99 (Regulamento do Imposto de Renda - RIR/99).
Extrai-se desse dispositivo que a dedução restringe-se aos pagamentos efetuados
pelo contribuinte referentes às despesas próprias, dos dependentes relacionados em sua
Declaração de Ajuste Anual e de seus alimentandos, quando realizadas em virtude de
cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado judicialmente.
Os pagamentos devem ser especificados e comprovados com documentos que
indiquem nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, admitindo-se, na falta dos
mesmos, a indicação dos cheques nominativos através dos quais foram efetuados.
No caso em exame, o julgamento de primeira instância manteve a dedução
indevida da despesa com Karen Fleischer Jardim (R$ 500,00) por falta de indicação do
destinatário dos serviços prestados (e-fls. 105).
Verifica-se, contudo, que o Colegiado a quo inovou ao impor essa exigência ao
sujeito passivo, uma vez que a glosa foi efetuada apenas pela ausência de identificação da
formação profissional e do registro de classe no recibo apresentado (e-fls. 12).
Além disso, de acordo com a Solução de Consulta Interna Cosit no 23 de
30/08/2013, na hipótese de o comprovante de pagamento ter sido emitido em nome do
contribuinte sem a especificação do beneficiário do serviço, pode-se presumir que esse foi o
próprio, excetuando-se os casos em que forem constatados razoáveis indícios de irregularidade, o
que não se vislumbra no presente processo.
Assim, considerando que a declaração juntada à Impugnação para complementar o
recibo examinado pela autoridade lançadora corrige a falha apontada na Notificação de
Lançamento, deve ser restabelecida a dedução correspondente (e-fls. 15/16).
Também não merece prevalecer a glosa da despesa com Flávia Marisa de
Camargo Costa (R$ 23.530,00), haja vista que a declaração juntada ao Recurso para contrapor as
razões da primeira instância confirma a prestação dos serviços ao contribuinte no ano calendário
2006 e afasta a pendência indicada na decisão recorrida (e-fls. 105/106, 120).
Fl. 267
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-005.978 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.013589/2008-45

Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe
provimento para restabelecer a dedução de despesas médicas em litígio de R$ 24.030,00.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 268
DF CARF MF
Documento nato-digital